Tribunal: TJMT
Processo: 1018377-87.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018377-87.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Prisão Preventiva, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 5a vara de alta floresta (IMPETRADO), PEDRO INACIO DOS SANTOS (PACIENTE), JAQUELAINE DOS SANTOS SILVA (VÍTIMA), ANDERSON ALVES DA CONCEICAO (VÍTIMA), JUÍZO DA 5a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, AMEAÇA E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
–
DECRETADA A PRISÃO
PREVENTIVA
– 1. N
EGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA
–
2
.

ALEGADA AUSÊNCIA

DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA
CUSTÓDIA CAUTELAR
DO

PACIENTE – INCONSISTÊNCIA

DAS

TESES

– ELEMENTOS CONCRETOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO
INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRET
A
DOS DELITOS, EM TESE, PRATICADOS PELO PACIENTE E PELA SUA REITERAÇÃO DELITIVA

–

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
3
. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS

MAIS GRAVOSAS
–
CONSTRANGIMENTO

ILEGAL
NÃO
CONFIGURADO

–

4
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a
sua
utilização para tal finalidade.

2
.
Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente porque ficou demonstrado ser imprescindível a sua prisão para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do crime
;
para evitar a sua reiteração criminosa
;
e salvaguardar a integridade física das vítimas, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal
.

3
. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porquanto as circunstâncias pessoais do paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantira ordem pública.

4
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pel
a Defensoria Pública
, em favor de
Pedro Inácio dos Santos
, apontando como autoridade coator
a o Juízo da
5
a
Vara

Criminal

da Comarca de
Alta
Floresta
-MT
.

Colhe-se
desta impetração
que
o paciente foi preso em flagrante no dia
4
de
outubro
de 2021, pela suposta prática dos crimes de
descumprimento de medidas protetivas de urgência
,
ameaça
e tentativa de homicídio
qualificado

(
art. 24-A da Lei n. 11.340/2006
e
art
s
.
147
e 121, § 2o, I, c/c 14, II,
do Código Penal)
;
cumprindo registrar
, outrossim,
que durante a realização da audiência de custódia, no Auto de Prisão em Flagrante n. 1005863-81.2021.8.11.0007, o flagrante foi relaxado e, posteriormente, decretada a
sua
prisão
preventiva para garantia da ordem pública.

Aduz, a impetrante, que o paciente não se encontrava em situação de flagrância no momento de sua abordagem,
tanto que sua prisão foi relaxada
.

A
lém disso, ressalta que “
segundo a vítima, um terceiro
teria lhe
ameaçado com uma arma de fogo, supostamente a mando do paciente. No entanto, não há vinculação do terceiro nos autos de prisão em flagrante, nem mesmo comprovação de que este teria agido a mando do paciente
”, não havendo
,
portanto
,
indícios de autoria delitiva.

Registra,
a
demais
, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva d
o
paciente
,

“
citando abstratamente ‘gravidade concreta e ‘garantia da ordem pública’
”, sem apresentar elementos concretos, destacando
que
, na espécie,
não
ficaram
configurados os requisitos autorizadores da medida
restritiva
de l
iberdade, elencados no art. 312
do Código de Processo Penal
.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva d
o
paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor

ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do
Código de Processo Penal
; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porv
entura deferida, em definitiva.

O pleito de urgência foi indeferido pelo
D
esembargador
Pedro Sakamoto
, em substituição legal, por meio das razões encontradiças no
ID
105604999. Solicitadas as informações de estilo, a autoridade acoimada de coatora remeteu os esclarecimentos constantes no id. n. 2049413, encaminhando um resumo da tramitação
do processo
originári
o
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID
104510458
,opinou pela
denegação

da ordem.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No tocante à afirmação de que negativa de autoria, ao argumento de que
não há indícios de autoria e
indícios de que o paciente teria qualquer vínculo com a pessoa que ameaçou as vítimas de morte
, não podendo, pois, ser imputado
à
sua pessoa a prática dos referidos ilícitos
, sabe-se que essa tese não comporta discussão no estreito limite do
writ
, eis que, em decorrência do entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência, os argumentos visando ao afastamento das condutas criminosas imputadas ao agente não podem ser objeto de análise nesta oportunidade, eis que a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental.

A propósito, impõe-se afirmar que Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste

Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativon. 42, consolidou seu entendimento em relação à temática, ao deixar averbado que:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

Sendo assim, o envolvimento ou não do paciente nos delitos
que

foram
imputados
à sua pessoa
trata-se de
matéria
,

cuja análise
é

reservada à ação penal, bastando,
portanto,
para justificar a prisão cautelar, que

haja materialidade e indícios de autoria,

que,

aliás,

na hipótese,

estão demonstrados
visto

que “
o terceiro Edmilson, vulgo “baixinho”, dirigiu-se à residência das vítimas
Jaquelaine
e Anderson, apontou arma de fogo na direção do casal e
verbalizou que Pedro, ora representado, tinha mandado ele acabar com a vida deles, segundo declarações dos ofendidos
”.

Negritamos

Noutro prisma, no que diz respeito às alegações de que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para
decretar a prisão preventiva
do paciente; bem como que, na hipótese, não restaram configurados os requisitos autorizadores da
referida prisão
elencados no art. 312 do Código de Processo Penal,
impende-se

ressaltar
que essas teses, igualmente, não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento concreto capaz de autorizar a decretação da aludida custódia cautelar: a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos delitos, em tese, praticados pelo
acusado
,
evidenciada, especialmente, pelas palavras da
s
vítima
s
e testemunhas, bem como pelo descumprimento

das medidas protetivas concedidas em benefício d
a sua ex-companheira.

A propósito, a autoridade judiciária da primeira instância decretou a prisão
preventiva
do paciente com base no seguinte édito judicia
l
:

[...]

Vistos em plantão judiciário.

Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante de PEDRO INACIO DOS SANTOS pelo suposto cometimento dos crimes tipificados no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 e art. 147 do Código Penal.

O auto de prisão está formalmente regular, com a oitiva do condutor e das testemunhas, bem como o interrogatório do conduzido, tudo devidamente assinado e com a comprovação de entrega da nota de culpa, no prazo legal, atendidos, assim, os requisitos formais expressos nos artigos 304 e 306 do Código de Processo Penal, como também na Constituição Federal de 1988.

Materialmente, contudo, verifico que não restaram caracterizados o estado de flagrância em relação aos crimes imputados, uma vez que os delitos imputados no flagrante, crimes art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 e art. 147 do Código Penal, supostamente praticado em desfavor das vítimas
Jaquelaine
dos Santos Silva e Anderson Alves da Conceição, haja vista que supostamente praticados em tempo considerável no passado, não abarcariam a hipótese de flagrante, pelo que, com fulcro no art. 310, inciso I, do CPP,
RELAXO
a prisão do flagrado.

Não obstante, na hipótese, verifico ser o caso de acolhimento da representação da prisão preventiva do custodiado formulada pelo Ministério Público.

Isso porque, denota-se que
a materialidade e os indícios de autoria em relação aos crimes de descumprimento de medida protetiva e ameaça, estes em face da genitora da ex-companheira
Jaquelaine
, e tentativa de homicídio em face dos ofendidos
Jaquelaine
dos Santos Silva e Anderson Alves da Conceição, restaram demonstradas pelas declarações prestadas perante a autoridade policial.

Consta que
o custodiado é ex-companheiro da vítima e, por não aceitar o término do
relacionamento, passou a persegui-la e ameaçá-la, motivo pelo qual requereu as medidas protetivas de urgência, objeto dos autos n. 1002212-92.2021.8.11.0087, deferidas em 13/09/2021, da qual o representado foi cientificado
, conforme confirmado em audiência de custódia.

No entanto,
mesmo ciente das medidas protetivas deferidas, dentre elas a proibição de se aproximar ou manter contato com a
família da vítima
por qualquer meio de comunicação (art. 22, III, alínea “a”),
ele encontrou com a genitora da
excompanheira
um dia antes dos fatos, descumprindo as cautelares, e disse: “amanhã a bomba vai estourar”, com nítido caráter ameaçador
, sendo que,
no dia seguinte, o terceiro Edmilson, vulgo “baixinho”, dirigiu-se à residência das vítimas
Jaquelaine
e Anderson, apontou arma de fogo na direção do casal e verbalizou que Pedro, ora representado, tinha mandado ele acabar com a vida deles, segundo declarações dos ofendidos
.

Ato contínuo, ainda de acordo com as declarações das vítimas, tem-se que
o terceiro Edmilson, vulgo “baixinho”, desistiu de continuar na empreitada criminosa, ao argumento de que não matava pessoas inocentes e empreendeu fuga, tomando rumo ignorado.

A despeito do
custodiado negar a contratação de Edmilson, vulgo “baixinho”, para matar as vítimas, ele confessou uma série de conversas mantidas entre eles envolvendo a vítima e seu novo relacionamento, a ponto de ouvir do suposto executor que ele resolveria a situação do seu jeito, motivo pelo qual a negativa não deve ser, de plano
, acolhida, sendo necessária melhor aferição do vínculo entre os agentes no decorrer da instrução processual.

Nesse contexto fático,
em que pese a ausência de comprovação da contratação, há nos autos indícios suficientes apontando ao representado um liame subjetivo ou ajuste prévio com o terceiro que compareceu à residência da vítima para matá-las, conforme declarações carreadas autos
, destacando-se os seguintes excertos, in
verbis
:

“[...] QUE, na data de hoje, por volta das 14:00 horas, a declarante, a criança e seu atual marido o ANDERSON, quando chegou um homem falando:
OLHA O PEDRO
MANDOU EU
AQUI, PARA ACABAR COM A VIDA DO CASAL
; QUE, o cara apontando a arma em direção ao casal, pediu explicação, dizendo: EXPLICA O QUE ESTÁ ACONTECENDO, PORQUE NÃO MATO GENTE INOCENTE! QUE,
o homem colocou um áudio para o casal ouvi, onde o PEDRO pedia para o tal homem matar a declarante e o ANDERSON
[...]” (
Vítima JAQUELAINE DOS SANTOS SILVA
)

“[...] QUE, o
rapaz
estava portanto
arma de fogo e apontou em direção ao casal; QUE, depois de explicado a situação
, tal
rapaz foi embora e disse: OLHA VOU EMBORA, NÃO MATO GENTE INOCENTE; QUE, temendo por suas vidas, resolveram chamar a polícia e denunciar os fatos
[...]” (
Vítima ANDERSON ALVES DA CONCEIÇÃO
)

Ainda,
cumpre colacionar trechos dos depoimentos dos policiais responsáveis pelo atendimento da ocorrência, os quais relataram
ter verificado o áudio do aparelho celular do representado, dando a entender que este teria contratado o executor para matar as vítimas
, senão vejamos, in litteris:

“[...] QUE, diligenciaram até a residência do ex-marido, PEDRO, negou os fatos, mas foi verificado em seu aparelho de telefone celular,
onde consta várias conversas entre o PEDRO e a pessoa de EDMILSON vulgo BAIXINHO; QUE, o EDMILSON manda um áudio, dizendo: OLHA O CARA TA CIDADE, POSSO FAZER O CARA? dentre outras conversas
[...]” (
Testemunha FELIPE MUNIZ RIBEIRO
)

“[...] QUE, diligenciaram até a residência do PEDRO e
la
chegando conversaram com ele, que negou os fatos, mas permitiu que verificassem, em seu celular e acabaram achando uma
conversa entre PEDRO e um tal EDMILSON vulgo BAIXINHO, e este dizia: OLHA O CASAL ESTÁ NA CIDADE, POSSE FAZER ELES HOJE! e tem outras conversas que dão entender que o PEDRO estaria contratando essa pessoa para matar a JAQUELINE e o atual companheiro ANDERSON [...]” (
Testemunha LUCAS FAGUNDES DA SILVA
)

Logo, da análise dos elementos até então colhidos,
verifico estarem presentes as materialidades e os indícios suficientes de autoria em relação aos crimes de descumprimento das medidas protetivas, ameaça e tentativa de homicídio, previstos respectivamente nos artigos 24-A da Lei n. 11.340/2006, art. 147 e art. 121, §2o, inciso I, c/c art. 14, inciso II, estes do Código Penal.

No que tange à tentativa de homicídio, exsurge dos autos que o suposto executor, até então identificado como Edmilson, vulgo “baixinho”, abordou as vítimas e apontou a arma de fogo na direção do casal, mas, diante das explicações dos ofendidos, optou por desistir de prosseguir na empreitada criminosa, afigurando-se possível a aplicação do instituto da desistência voluntária.

Nesse ponto, cumpre registrar que não se desconhece as correntes existentes quanto à natureza jurídica desse instituto, quais sejam causa de exclusão de tipicidade, causa de exclusão de culpabilidade e causa pessoal de exclusão da punibilidade, esta última defendida pelo eminente Nelson Hungria.

Este juízo filia-se à corrente que entende ser
a desistência voluntária uma causa pessoal de exclusão da punibilidade,

de modo que
a desistência levada a efeito pelo executor não se comunica ao mandante, figura ocupada pelo representado, mormente por entender que essa posição, na hipótese, contribuir para proteger e salvaguardar as vítimas.

Portanto, presente a materialidade e os indícios suficientes de autoria, restam demonstrados os pressupostos iniciais da prisão preventiva.

Neste contexto fático, verifica-se que se encontra preenchido o disposto no art. 313, I e III, do CPP, vez que os crimes noticiados, além de dolosos e punidos com pena superior a 04 (quatro) anos, envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher,
de modo que a segregação cautelar
mostra-se
premente para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, reiteradamente descumpridas pelo representado, salvaguardando, por consectário lógico, a ordem pública.

A
ordem pública
, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelos agentes, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social.

Embora seja certo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do representado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.

Os elementos constantes nos autos apontam a necessidade da decretação da segregação do suspeito, vez que se afigura de extrema gravidade o crime que lhe é imputado, gerando na vítima uma série de transtornos psicológicos, conforme apontado no termo de depoimento juntado ao presente pedido.

As incessantes importunações supostamente intentadas pelo representado, além de graves, revelam sua periculosidade e possibilidade de reiteração delitiva, pois noticiado pela vítima que não se cuidou de caso isolado.

Acrescente-se que o representado, em tese, cometeu o delito de tentativa de homicídio em face de sua ex-companheira e mãe da filha comum, demonstrando sua insensibilidade moral e periculosidade real, constatando-se que as importunações evoluíram de perseguições e ameaças para uma tentativa de homicídio, ao que tudo indica não consumado pela desistência voluntária do executor.

Destarte, conforme relato da vítima perante a autoridade policial, é possível verificar a concreta gravidade do modus operandi perpetrado pelo representado, havendo indícios suficientes de que, permanecendo livre, poderá continuar na prática de violência física e psicológica, levando a cabo atos atentatórios mais gravosos à incolumidade da ofendida, o que invoca a incidência do art. 312 do Código penal.

Nesse sentido, é o entendimento da Corte Cidadã:

[...]

Ante o exposto, presente um dos fundamentos ensejadores da custódia cautelar, qual seja a ordem pública,
DEFIRO
o requerimento formulado pelo Ministério Público, com fulcro no art. 311, art. 312 e art. 313, I e III, todos do Código de Processo Penal, a fim de
DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA
do representado
PEDRO INACIO DOS SANTOS
.

(ID
105287962
– p. 48
/
51
).
Desta
camos

Verifica-se, pois, do édito judicial acima parcialmente transcrito, que a liberdade do paciente configura risco à garantia da ordem pública, tanto em razão da
gravidade concreta dos fatos, em tese, praticado
s

por ele
;
bem como pela
sua
reiteração delitiva, tendo em vista que “
as importunações evoluíram de perseguições e ameaças para uma tentativa de homicídio, ao que tudo indica não consumado pela desistência voluntária do executor
”.

Acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva do agente, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica
a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

No que diz respeito ao conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, assevera que:

[...]
Garantia da ordem pública
: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. [...] Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito.
Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
. [...]. Uma das causas de afetação da ordem pública é a própria credibilidade do Judiciário, como vêm decidindo os tribunais. Apura-se o abalo à ordem pública também, mas não somente, pela divulgação que o delito alcança nos meios de comunicação – escrito ou falado. Não se trata de dar crédito ao sensacionalismo de certos órgãos da imprensa, interessados em vender jornais, revistas ou chamar audiência para seus programas, mas não é menos correto afirmar que o juiz, como outra pessoa qualquer, toma conhecimento dos fatos do dia a dia acompanhando as notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação. [...]
Outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer delitos
) demonstrada pelo réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Assim, é indiscutível poder ser decretada a prisão preventiva daquele que ostenta, por exemplo, péssimos antecedentes, associando-se a isso a crueldade particular com que executou o crime. [...] Em suma, extrai-se da jurisprudência o seguinte conjunto de
causas viáveis para autorizar a prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública: a)
gravidade concreta do crime
; b)
envolvimento com o crime organizado
; c) reincidência ou maus antecedentes do agente e
periculosidade
; d)
particular e anormal modo de execução do delito
; e) repercussão efetiva em sociedade, gerando real clamor público. O ideal é a associação de, pelo menos, dois desses fatores
.
(
In
Código de Processo Penal Comentado, 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, pp. 1147 a 1150).
Destacamos

Diante disso, embora não se possa esquecer que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese, tanto o

fumus

comissi

delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto

periculum

libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da sua reiteração delitiva, especialmente em crime da mesma natureza.

Além do mais, deve ser registrado que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que:

A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua

substituição

por outra medida cautelar (art. 319)
.Logo, por

disposição legal
,
a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias

em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal

como

asseverado

linhas

volvidas, o

paciente

tem

histórico de reiteração delitiva,
além de ter descumprido a medida
protetiva concernente em não se aproximar ou manter contato com a família a vítima, posto que encontrou com a mãe da
ofendida
e disse
àquela
que
:
“
‘amanhã a bomba vai estourar’, com nítido caráter ameaçador
”,
circunstância
s
que revela
m
a sua periculosidade.

Daí por que, é necessário ressaltar que, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual suas circunstâncias pessoais revelam que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Posto isso,

em consonância com o parecer da cúpula ministerial,
julgo improcedentes

os pedidos deduzidos em favor

de

Pedro Inácio dos Santos
;

por

consequência,

denego

a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2021